Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705836-13.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THELMA PAULO MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois o documento de ID 77334474 não comprova a alegada hipossuficiência. O print da CTPS Digital, a propósito, não identifica o trabalhador a que se refere e deixaram de ser apresentados os demais documentos que poderiam demonstrar as alegações da parte recorrente. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital